Tribunal: TJDFT
Processo: 0739246-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739246-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: ALICE GAMA SALGUEIRO D E C I S Ã O Vistos e etc. De logo, observa-se que a parte agravante, instada a se manifestar quanto a tempestividade do recurso (ID 64207766), apresentou petição de ID 64744573. Vieram os autos conclusos. Decido. Deflui-se das razões recursais (ID 64144965), que o agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A é contra decisão de primeiro grau (ID 207840434 dos autos de origem) que fixou o valor dos honorários periciais, a qual foi proferida em 16/08/2024, e acerca da qual a parte ré/agravante registrou ciência em 26/08/2024 (segunda-feira), às 00h45 (DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA), portanto, iniciado o prazo recursal em 27/08/2024 (terça-feira), e encerrado em 16/09/2024 (segunda-feira). O recurso foi interposto no dia 18/09/2024, portanto, intempestivo. Desse modo, de rigor o reconhecimento da intempestividade, e por via de consequência, a inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator